Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO EM SISTEMA DE RECEBIMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA E-COMMERCE. COMPRA IMPUGNADA PELO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. CHARGEBACK. ADIANTAMENTO DE RECEBÍVEIS. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar R$ 2.800,00 à autora a título. Na peça recursal pleiteia a suspensão do curso processual, em razão do recebimento do REsp 2151735/SP na 3a Turma do STJ; a ilegitimidade sua e da autora; o indeferimento da inicial. No mérito, sustenta a não caracterização de relação de consumo; a ausência de responsabilidade pela efetivação do chargeback (estorno); a inércia da parte autora no exercício da ampla defesa/contraditório no procedimento de chargeback; e a legitimidade do débito. Pugna pelo afastamento da condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 6565810). Preparo recursal regular (ID 65658813 e 65658815). Contrarrazões não oferecidas (ID 65658818).
3. Pedido de suspensão do curso processual. Não havendo notícia da concessão de efeito suspensivo ativo ao REsp 2151735/SP, não há amparo para a suspensão do curso da presente demanda até que, eventualmente, tal efeito seja concedido. Pedido de suspensão do curso processual indeferido.
4. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. A autora é parte legítima para compor o polo ativo da presente demanda, pois os documentos ID 65658765 e ID 65658795 são alusivos de que representa o estabelecimento comercial. Legítima a empresa ré para compor o polo passivo, pois o débito está contido da sua órbita patrimonial. Caracterizado o vínculo subjetivo entre as partes, legítimas ambas as partes.
5. Preliminar de inépcia da inicial. Verifica-se que a peça de ingresso e documentos acostados oportunizaram à parte ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não vislumbrando, portanto, inépcia da inicial.
6. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, R. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a TURMA, J. 28/08/2018, P. 06/09/2018). Todavia, na casuística, verifica-se que a parte autora atua em e-commerce, o que lhe impõe conhecer o procedimento adequado para concretização de vendas seguras e a possibilidade da ocorrência de chargeback, mesmo diante do adiantamento de recebíveis, pois inerente ao próprio exercício da atividade lucrativa que exerce.
7. Verifica-se que, instaurado o procedimento denominado de chargeback (estorno) com a contestação da compra pelo titular do cartão de crédito, não conseguiu a autora demonstrar quem efetivamente realizou a compra, assumindo alto risco negocial e de contestação da venda pelo titular do cartão, originando sua responsabilidade pelo adiantamento dos recebíveis, sendo legítimo o débito apontado pelo réu.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para afastar a condenação, julgando improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.